Tribunal: CARF
Processo: 10540.721807/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721807/2013-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.886 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
JOSE FRANCISCO DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 2401-000.885, de 09 de
agosto de 2021, prolatada no julgamento do processo 10540.721806/2013-12, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
JOSE FRANCISCO DO AMARAL, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
auto do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da DRJ, que julgou
procedente o lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural – ITR -
Exercício: 2010 -, conforme Notificação de Lançamento e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Area de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721807/2013-59
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O
Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os
seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
(...)
Área em Descanso informada não comprovada Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área
efetivamente em descanso declarada. O Documento de Informação e
Apuração do ITR ( DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Área com Reflorestamento informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área
efetivamente ocupada com reflorestamento declarada. O Documento de
Informação e Apuração do ITR ( DIAT) foi alterado e os seus valores
encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em
folha anexa.
(...)
Área de Pastagem informada não comprovada Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área
efetivamente utilizada para pastagens declarada. O Documento de
Informação e Apuração do ITR ( DIAT) foi alterado e os seus valores
encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em
folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio
de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo
valor da terra nua por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor
obtido no Sistema de Preços de Terra (SIPT), e o valor total da terra nua
foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado pela área total do
imóvel.
O Sistema de Preços de Terra (SIPT) da RFB, instituído através da
Portaria SRF n° 447, de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos
das Secretarias Estaduais ou Municipais de Agricultura ou entidades
correlatas, sendo que esses valores são informados para cada
município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício (AC da DITR);
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF
e exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:
Na DITR do exercício fiscalizado, o contribuinte declarou que o valor
total do imóvel rural fiscalizado corresponderia a R$ 1.010.000,00 e que
o Valor da Terra Nua (VTN) seria de apenas R$ 92.040,00 em
01/01/2010. Considerando a área total declarada de 3.600,0 hectares para
a propriedade, se obteria um VTN declarado de aproximadamente R$
42,95 por hectare (ha), valor este totalmente desconforme com os valores
praticados na região de localização do imóvel rural fiscalizado. Nesta
mesma DITR também foi informada uma área de produtos vegetais de
980,0 ha, em descanso de 720,0 ha, de reflorestamento de 720,0 ha e de
pastagem de 480,0 ha.
Devido às declarações descritas acima, foi encaminhado para o endereço
escolhido e indicado na DITR pelo contribuinte para entrega de
correspondências o Termo de Intimação Fiscal N° 05103/00010/2013,
contendo solicitações relativas à DITR do exercício 2010. Conforme
registro em tela obtida em consulta de postagem no sistema SUCOP
Imagem, contendo inclusive a imagem do respectivo aviso de
recebimento (AR), a citada intimação foi regularmente cientificada no
endereço eleito pelo sujeito passivo em 19/03/2013.
O contribuinte apresentou a seguinte documentação relativa ao exercício
sob fiscalização, que foi analisada de acordo com os procedimentos
fiscais pertinentes: cópias de documentos de identificação pessoal;
escritura pública de venda e compra, memorial descritivo, cópias da
planta de desmembramento de imóvel rural, CCIR do imóvel rural;
procuração e documentos pessoais do procurador; Certidão de inteiro
teor; laudo de avaliação juntamente com a ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica); as DITRs referentes aos exercícios de 2008,
2009 e 2010 com valores retificados de acordo com o laudo apresentado;
página 1 de 15 de uma ficha de vacinação sem data de referência;
diversas notas fiscais dos anos 2007 a 2010, contendo na sua maioria
compras de lubrificante e combustíveis, e em menor quantidade, peças
diversas de manutenção, compras de pesticidas, drogas e remédios,
mantimentos, ureia e adubo, e sacarias de milho.
(...)
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Inconformado com a Decisão recorrida, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário procurando demonstrar a total improcedência do Auto de Infração, desenvolvendo
em síntese as seguintes razões.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, reitera as razões da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
- as observações feitas pela fiscalização não podem ser consideradas, pois
foram feitas, apenas, com referências genéricas aos documentos
recebidos;
- afirma que para responder as questões solicitadas no Termo de
Intimação, juntou Laudo Técnico com os devidos esclarecimentos;
- faz um breve relato das informações contidas no citado Laudo Técnico,
ressaltando que a avaliação foi realizada para calcular o valor básico do
imóvel, estabelecido na região, conforme informações de órgãos públicos
sobre os critérios adotados para a tributação de terras e empresas privadas
que atuam no mercado imobiliário, observando transações realizadas
naqueles anos, colhidos no mercado, pelo método comparativo, de
acordo com a sua localização, observando os fatores determinantes como
solo, sua capacidade de uso, acesso e distância, água e energia;
- o Laudo considerou as áreas de reserva legal, de 725,0 ha, e de
preservação permanente, de 115,0 ha, totalizando 840,0 ha, que, embora
cumprindo a função social da propriedade, contribuem para a redução do
valor venal do imóvel;
- lista desvantagens existentes no imóvel, contudo, afirma que a crescente
ocupação a cada ano, por novos investidores, vem permitindo o
desenvolvimento da região com a melhoria das vias de acesso e, por
conseqüência, uma valorização gradativa das terras;
- acreditou que tivessem sido saneadas as informações prestadas por
meio do Laudo Técnico ou, caso contrário, que lhe fosse oportunizada a
juntada de outros documentos técnicos;
- a fiscalização simplesmente ignorou ou deixou de aceitar o Laudo
Técnico elaborado por Engenheiro Agrônomo, alegando que o mesmo
não continha itens essenciais à sua análise, tampouco se enquadrava nas
exigências da NBR 16.653 da ABNT;
- ressalta que o citado Laudo Técnico não afronta a NBR 16.653 da
ABNT quanto ao VTN, para os fins destinados, pois foram apresentados
os métodos comparativos de dados, equivalência, mata nativa incluída no
preço da terra nua, entre outros fatores, traduzindo o preço atual de
mercado do imóvel, conforme referido pelo profissional que o elaborou;
- o Fisco arbitrou o VTN pela área total do imóvel, de modo que somente
o valor do imposto apurado, considerando os períodos sob fiscalização,
superou o próprio valor do imóvel, ficando demonstrado o erro cometido
pela fiscalização;
- para apurar a terra nua, para fins de DITR/2010, chegou ao valor de R$
1.010.000,00, considerando as áreas de preservação permanente e de
reserva legal, segundo a regra existente. Isso significa que, para a referida
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

DITR, as áreas não tributáveis devem refletir a situação do imóvel,
existente naquela época;
- também, obteve a opinião de uma imobiliária, que atribuiu ao imóvel
um valor em torno de R$ 350,00/ha, levando em consideração o fato de o
imóvel ser de difícil acesso, pluviosidade insuficiente para agricultura de
sequeiro, topografia acidentada e terreno bastante arenoso, propício a
erosões de abrangência catastróficas;
- segundo a Prefeitura, o imóvel foi avaliado em R$ 934.200,00;
- por último, contratou um Engenheiro Agrônomo para elaboração de
laudo técnico, que avaliou a terra nua do imóvel em R$ 1.585.000,00,
porém, esse laudo não foi aceito pelo Fisco;
- além de o Fisco arbitrar o VTN de forma excessiva, bem superior ao
valor de mercado, ainda incluiu juros e multa de 75%, que já superam o
próprio VTN, ferindo, assim, princípios constitucionais ao direito social
de terra rural;
- a multa de ofício, de 75%, é completamente confiscatória;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso e
passo ao exame das alegações recursais.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável
ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da
demanda nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Com efeito, dentre outras alegações, o contribuinte pretende que seja revisto o VTN
arbitrado, tendo em vista a disparidade entre os valores.
Pois bem!
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o
assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a princípio,
teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características
que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando elaboradas
de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela
autoridade fiscal se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu
imóvel corresponde ao valor efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização
deve enviar uma intimação ao contribuinte solicitando a comprovação dos dados
declarados antes de proceder à formalização do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o indivíduo
só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque o
lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade
plenamente vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato
discricionário, e, por outro lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode
deixar de cobrar o tributo previsto em lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base, por
exemplo as DITR do município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário
enfrentar a questão da legalidade da forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para
se encontrar os valores determinados na referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base uma
única “aptidão agrícola” caracterizada como “OUTRAS”. Esta forma de valoração do
VTN atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a ser
utilizado, pela autoridade fiscal, na revisão da DITR?
De fato, observando o questionamento encimado, faz-se imprescindível a analise da
“tela SIPT”, constante da e-fl. 10. In casu, como dito anteriormente, consta desse
documento duas informações, quais sejam: a) o valor médio da DITR; e b) um único
valor de “aptidão agrícola” classificado como “OUTROS”, sendo esse utilizado pela
autoridade lançadora.
Dessa forma, dada a argumentação do contribuinte e, ainda que as informações do
SIPT são indispensáveis para o deslinde da questão, devem os autos serem baixados
em diligência para:
a) Como se apurou tratar de VTN/ha por aptidão agrícola prevista no art. 12, §
1o, inciso II da Lei no 8.629, de 1993, a possibilitar alimentação do campo
APTIDÃO AGRÍCOLA OUTRAS no SIPT ?
b) Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola
(OUTRAS), ESCLAREÇA, como exatamente ele foi apurado, ou seja, trata-se
de média dos valores das várias aptidões agrícolas existentes no Município ou do
menor valor dentre as aptidões agrícolas do Município ou do maior valor por
aptidão agrícola no Município ou há no Município uma única aptidão agrícola ou
outra é a situação concreta?
A resposta aos quesitos acima especificados deve estar instruída com elementos
colhidos junto à Prefeitura Municipal ou órgão responsável, a demonstrar como foi
apurada a informação constante do campo “OUTRAS”.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital